Tribunal: TJMT
Processo: 1028095-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028095-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), LUIZ SALVADOR NETO - CPF: 023.741.218-79 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO ANALFABETO FUNCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado sobre benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada; e (iii) a alegação de prazo exíguo e condicionamento da medida ao depósito judicial do valor creditado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300). O agravado, idoso e analfabeto funcional, nega ter contratado o empréstimo, e há indícios de falsificação de assinatura, configurando verossimilhança da alegação.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, alcançando fraudes decorrentes de fortuito interno.

5. O perigo de dano é atual e contínuo, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravado, protegido pelos arts. 1º, III, e 230 da CF/1988.

6. O decurso de tempo entre a contratação e o ajuizamento da ação não afasta a urgência, pois o dano é renovado a cada desconto indevido.

7. A multa diária de R$ 300,00 é adequada e proporcional, possuindo caráter coercitivo (CPC, art. 537). O valor não se mostra excessivo em relação à capacidade econômica da instituição financeira, podendo ser revisto se demonstrada desproporcionalidade.

8. O prazo de cinco dias é razoável, considerando os meios tecnológicos disponíveis para suspensão dos descontos. A alegação de dependência do INSS não exime a agravante do dever de cumprimento.

9. É indevido condicionar a tutela ao depósito judicial do valor creditado, pois o agravado nega ter solicitado o empréstimo, cabendo ao banco comprovar a regularidade da operação em fase probatória.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando idoso analfabeto funcional nega a contratação do empréstimo consignado. 2. A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, sendo cabível sua fixação em valor suficiente para compelir ao cumprimento da ordem judicial, sem necessidade de limitação prévia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (Proc. nº 1072917-20.2025.8.11.0041), ajuizada por LUIZ SALVADOR NETO em face do agravante, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor referente ao contrato n° 010018324034, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (cf. Id. nº 308232883).

No recurso vinculado ao Id. nº 308232882, o Agravante alega ausência dos requisitos para concessão da liminar, sustentando que o contrato foi formalizado em 01/04/2021 e a demanda ajuizada somente em 30/07/2025, após quase quatro anos de descontos regulares, o que afastaria o perigo de dano.

Sustenta que a multa diária fixada em R$ 300,00 é excessiva e desproporcional, especialmente por se tratar de prestação de natureza mensal, devendo ser convertida em multa por evento (desconto indevido). Argumenta ainda que o prazo de 05 dias para cumprimento da ordem é exíguo, considerando que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do INSS.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela concedida ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa, estabelecer limitação temporal e de valor, além de condicionar a vigência da medida liminar ao depósito do valor creditado na conta do agravado em conta judicial.

Em decisão monocrática (Id. nº 309098860), este Relator conheceu do recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que, embora pertinente a argumentação da agravante sobre o aspecto temporal da controvérsia e a periodicidade da multa cominatória, tais circunstâncias não afastavam de modo inequívoco a presença dos pressupostos da tutela de urgência, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto envolvendo pessoa idosa, analfabeta funcional e de condição econômica vulnerável.

Nas contrarrazões (Id. nº 316059890), o Agravado refuta os argumentos recursais, sustentando a legalidade da tutela de urgência concedida, a imprescindibilidade da multa diária como mecanismo para garantir o cumprimento da ordem judicial, a razoabilidade do valor fixado e a impossibilidade de redução ou limitação neste momento processual. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Luiz Salvador Neto contra a agravante, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de trezentos reais.

Na petição inicial, o agravado alegou ser idoso e analfabeto funcional, aposentado, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário. Narrou que, em abril de 2021, foi surpreendido com o crédito de treze mil duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos em sua conta bancária, sem ter solicitado qualquer operação financeira, e que, desde então, vêm sendo realizados descontos mensais de trezentos e quarenta e dois reais, referentes a contrato de empréstimo consignado que nega ter celebrado. Sustentou que a assinatura é falsa e que o valor creditado sequer foi utilizado, sendo absorvido por tarifas bancárias.

O MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"No caso, os documentos juntados indicam que o empréstimo foi contratado sem a devida anuência do autor, idoso e analfabeto funcional, o que torna verossímil a alegação de fraude e falsificação de assinatura. Ademais, os descontos mensais incidentes sobre proventos de natureza alimentar comprometem sua subsistência, configurando perigo de dano irreparável. Portanto, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preceitua o artigo 1.015, inciso primeiro, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de cabimento prevista no dispositivo legal citado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, quais sejam, tempestividade, preparo, legitimidade, interesse e cabimento, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a decisão agravada que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário merece ser mantida, especialmente quanto à presença dos requisitos legais e à adequação da multa cominatória fixada. Entendo que o Magistrado de primeiro grau acertou ao deferir a tutela de urgência, pois presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme passo a demonstrar.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a probabilidade do direito, também denominada
fumus boni iuris
, e o perigo de dano, conhecido como
periculum in mora
, devem estar presentes concomitantemente para a concessão da medida.

A probabilidade do direito está amplamente demonstrada nos autos. O agravado é pessoa idosa e analfabeta funcional, conforme documentos acostados à inicial. Essa condição pessoal o coloca em situação de vulnerabilidade agravada nas relações de consumo, atraindo a incidência de proteção constitucional prevista no artigo 230 da Constituição Federal e de proteção legal especial conferida pela Lei 10.741 de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, bem como pelo artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, a alegação de fraude e falsificação de assinatura é verossímil, especialmente considerando que o agravado afirma utilizar impressão digital como forma habitual de identificação, dada sua condição de analfabeto funcional.

O juízo de origem corretamente deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no artigo 6º, inciso oitavo, do Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente hipossuficiência técnica do consumidor idoso. Assim, compete à instituição financeira agravante comprovar a regularidade da contratação, a autenticidade da assinatura e a anuência inequívoca do consumidor, o que não foi demonstrado nesta fase processual de cognição sumária.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Portanto, ainda que se cogitasse de fraude praticada por terceiro, a responsabilidade do banco permaneceria íntegra, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial, caracterizando o denominado fortuito interno.

O agravado sustenta que o valor de treze mil duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos, creditado em abril de 2021, foi absorvido por tarifas e movimentações automáticas, sem que dele se beneficiasse. Tal alegação, aliada à negativa de contratação, reforça a plausibilidade da tese de fraude.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a plausibilidade do direito em casos análogos, conforme se extrai do seguinte trecho: "
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, devendo zelar pela segurança dos contratos. Comprovada por laudo pericial a falsidade da assinatura nos contratos apresentados, resta evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a irregularidade dos descontos realizados
."
(N.U 1024374-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”

Portanto, em cognição sumária, própria da tutela de urgência, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada.

O perigo de dano também está configurado de forma inequívoca. Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de aposentadoria, que possui natureza alimentar, destinando-se à subsistência digna do agravado. Trata-se de verba impenhorável, protegida constitucionalmente pelos artigos 6º e 7º, inciso décimo, da Constituição Federal. O agravado é idoso, aposentado e tem como única fonte de renda o benefício previdenciário. Os descontos mensais de trezentos e quarenta e dois reais comprometem parcela significativa de seus proventos, afetando diretamente sua capacidade de prover necessidades básicas como alimentação, saúde e moradia.

A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso terceiro, da Constituição Federal, e a proteção ao idoso, consagrada no artigo 230 da Carta Magna e no artigo 3º da Lei 10.741 de 2003, impõem ao Estado e à sociedade o dever de assegurar a esse grupo vulnerável condições dignas de sobrevivência. Ao contrário do alegado pela agravante, o perigo de dano é atual e continuado, pois os descontos permanecem sendo realizados mensalmente, mês a mês reduzindo a capacidade de subsistência do agravado.

O agravante argumenta que o decurso de quase quatro anos entre a contratação, ocorrida em primeiro de abril de 2021, e o ajuizamento da ação, em trinta de julho de 2025, afastaria a urgência. Esse argumento não merece acolhida. O simples decurso de tempo não afasta o perigo de dano quando se trata de dano continuado, que persiste a cada novo desconto indevido.

Ademais, a demora em ajuizar a ação pode decorrer de diversas circunstâncias inerentes à condição de vulnerabilidade do agravado, tais como o desconhecimento do direito por pessoa idosa e de baixa escolaridade, a dificuldade de acesso à Justiça e a profissionais habilitados, o receio de represálias ou de complicações burocráticas, e a confiança inicial na instituição financeira para resolver administrativamente a questão.

Assim, o decurso temporal, por si só, não descaracteriza a urgência, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, cujos proventos de natureza alimentar continuam sendo comprometidos mensalmente. Portanto, o perigo de dano está plenamente caracterizado, justificando a concessão da tutela de urgência.

O agravante insurge-se contra a multa diária de trezentos reais, alegando desproporcionalidade, necessidade de conversão para multa por evento, ausência de limitação e prazo exíguo. Tais argumentos não procedem. A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Não possui caráter punitivo ou indenizatório.

As astreintes constituem meio de coerção psicológica sobre o devedor recalcitrante, para que cumpra voluntariamente a ordem judicial. Seu valor deve ser fixado em montante suficiente para atingir essa finalidade, considerando a capacidade econômica do devedor e a importância do bem jurídico tutelado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, seja para aumentar, diminuir ou até mesmo excluir a multa, conforme o caso concreto.

Convém colacionar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

2.1. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.

2.2. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)”

O valor de trezentos reais por dia mostra-se adequado e proporcional, considerando tratar-se de grande instituição financeira, pertencente a grupo econômico de grande porte, com ampla capacidade econômica e recursos tecnológicos. O valor fixado é irrisório frente ao seu faturamento e patrimônio. Está em jogo a subsistência digna de pessoa idosa e hipossuficiente, cujos proventos alimentares estão sendo indevidamente descontados. A proteção desse direito fundamental justifica a fixação de multa em valor suficiente para coagir efetivamente. Cada dia de descumprimento da ordem judicial representa violação continuada ao direito à subsistência digna do agravado, justificando a imposição de multa apta a compelir ao cumprimento imediato.

No presente caso, a fixação de multa diária justifica-se porque visa compelir ao cumprimento imediato da ordem, evitando procrastinação, e porque a urgência da situação, envolvendo verba alimentar de idoso, exige coerção efetiva. A periodicidade pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, caso se revele excessiva ou insuficiente. A jurisprudência reconhece a legitimidade dessa escolha. Portanto, não há ilegalidade na fixação de multa diária, que poderá ser revista em momento oportuno, se necessário.

O agravante pleiteia a limitação prévia da multa, tanto em valor total quanto em periodicidade. Esse pleito não merece acolhida. O artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. A possibilidade de revisão a qualquer tempo da multa é suficiente para evitar eventual excesso, sem necessidade de limitação prévia que esvaziaria o caráter coercitivo da medida.

O prazo de cinco dias fixado pelo magistrado de primeiro grau para cumprimento da obrigação é razoável e adequado. As instituições financeiras dispõem de amplos recursos tecnológicos e administrativos para realizar a suspensão de descontos consignados em prazo exíguo. Trata-se de procedimento informatizado, que não demanda complexidade operacional. Ademais, a urgência da situação, envolvendo verba alimentar de pessoa idosa, justifica a fixação de prazo célere. A alegação de que o cumprimento depende de comunicação ao INSS não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que deve adotar todas as providências necessárias para fazer cessar imediatamente os descontos, sob pena de incorrer em descumprimento de ordem judicial.

Aliás, é possível notar que a decisão liminar foi publicada em cinco de agosto de 2025, com prazo de cinco dias para cumprimento, vencendo-se em doze de agosto de 2025. O cumprimento efetivo ocorreu nove dias após o prazo estipulado, período durante o qual incidiu a multa cominatória fixada em trezentos reais diários, totalizando o montante estimado de dois mil e setecentos reais.

Tal valor mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira agravante, a gravidade da situação que envolve a proteção de verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, e o caráter coercitivo, não punitivo, da medida. O montante não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do agravado ou onerosidade desproporcional à agravante, especialmente quando confrontado com a capacidade econômica da instituição financeira e com a importância do bem jurídico tutelado, qual seja, a subsistência digna de pessoa vulnerável. Ademais, como já mencionado, nos termos do artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, o valor da multa pode ser revisto a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, caso se demonstre que se tornou excessivo ou desproporcional, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa. Contudo, no estágio atual, não se vislumbra motivo para tal revisão.

A circunstância de que o banco logrou cumprir a ordem judicial, ainda que intempestivamente, demonstra que dispunha, de fato, de meios técnicos e administrativos para promover a suspensão dos descontos no prazo determinado pelo juízo, afastando definitivamente a alegação de prazo exíguo e confirmando que a medida coercitiva fixada pelo magistrado de primeiro grau revelou-se eficaz para compelir ao cumprimento da ordem judicial.

Portanto, o prazo fixado observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

O agravante pleiteia que a vigência da liminar seja condicionada ao depósito judicial do valor de treze mil duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos, creditado na conta do agravado em abril de 2021. Esse pleito não merece acolhida. O agravado nega ter solicitado o crédito e sustenta que o valor foi absorvido por tarifas bancárias, sem qualquer utilização ou benefício de sua parte. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso oitavo, do Código de Defesa do Consumidor, transfere à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da operação e a efetiva disponibilização e utilização do valor pelo consumidor. Condicionar a liminar ao depósito significaria impor ao agravado o ônus de restituir valor que alega não ter recebido ou utilizado, invertendo a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor e esvaziando a eficácia da tutela de urgência.

A questão da eventual compensação de valores somente poderá ser discutida após a adequada instrução probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica e a comprovação, pelo banco, da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

Cumpre esclarecer, ademais, que a presente decisão possui caráter estritamente cautelar, limitando-se a assegurar a efetividade de eventual provimento definitivo favorável ao agravado, mediante a suspensão temporária dos descontos enquanto não se conclui a instrução probatória. A cognição exercida em sede de tutela de urgência é necessariamente sumária e provisória, não implicando prejulgamento do mérito da ação declaratória de inexistência de débito. A questão de fundo relativa à efetiva existência ou não da relação contratual, à autenticidade da assinatura aposta nos documentos, à regularidade do procedimento de contratação e à eventual responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais será objeto de cognição exauriente no curso da instrução processual, oportunidade em que serão produzidas as provas necessárias, notadamente a perícia grafotécnica requerida pelo autor, e em que as partes poderão exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa.

A tutela de urgência constitui, portanto, medida instrumental destinada a evitar que o decurso do tempo necessário à formação do convencimento definitivo do julgador comprometa a utilidade prática da tutela jurisdicional, não se confundindo com o julgamento antecipado do mérito ou com a formação de coisa julgada material. A decisão definitiva sobre a validade ou invalidade do contrato de empréstimo consignado, sobre a ocorrência ou não de fraude, sobre a responsabilidade da instituição financeira e sobre os valores eventualmente devidos a título de repetição de indébito e indenização por danos morais será proferida ao final da instrução processual, mediante sentença de mérito que observará o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, com a produção de todas as provas admitidas em direito e a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a manutenção da tutela de urgência não significa reconhecimento definitivo da inexistência do débito ou da invalidade do contrato, mas tão somente a preservação do direito à subsistência digna do agravado enquanto se aguarda a comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação e da legitimidade dos descontos, mediante o exercício do ônus probatório que lhe foi atribuído em decorrência da inversão determinada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Eventual modificação do panorama probatório ao longo da instrução, com a demonstração inequívoca da regularidade da contratação e da autenticidade da assinatura, poderá ensejar a revogação ou modificação da tutela de urgência, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, que expressamente ressalva a natureza precária e provisória das tutelas provisórias.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada merece ser integralmente mantida. A tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau constitui medida necessária, adequada e proporcional para proteger os direitos fundamentais do agravado, pessoa idosa, analfabeta funcional e economicamente vulnerável, cujos proventos de natureza alimentar vêm sendo indevidamente comprometidos por descontos de contrato cuja validade é controvertida. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba alimentar, comprometendo a subsistência digna do agravado, em violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso terceiro, da Constituição Federal, e da proteção ao idoso, consagrada no artigo 230 da Carta Magna.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025